Tribunal: TJDFT
Processo: 0722700-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Perigo de desastre ferroviário. Inimputabilidade por doença mental. Prova técnica. Isenção de pena.
A alegação de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, demonstrada por relatório médico particular, não é suficiente para incidência do art. 26 do CP, que exige prova técnica de que, quando do crime, o réu padecia de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado que afetou sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Apelação não provida.